Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-20.2023.8.11.0052
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000913-20.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO - CPF: 028.814.141-50 (APELANTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTE DO BAFÔMETRO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, à pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir, diante da condução de veículo automotor sob influência de álcool e da suposta recusa em obedecer ordem legal de parada emitida por autoridade policial.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, à luz da ausência de exame clínico ou teste do etilômetro; (
ii
) apurar se há elementos que comprovem o dolo específico necessário à configuração do crime de desobediência.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante restam devidamente demonstradas pelo auto de constatação de capacidade psicomotora alterada, relatórios policiais e depoimentos testemunhais colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

2. A prova testemunhal prestada por agentes estatais é harmônica e converge com o auto de constatação, revelando sinais inequívocos de embriaguez.

3. O art. 306, §2º, do CTB admite a comprovação da embriaguez por meio de prova testemunhal, exame clínico e outros meios em direito admitidos, sendo desnecessária a aferição por teste de alcoolemia.

4. Quanto à imputação de desobediência, os depoimentos policiais revelam que o réu apresentava estado de embriaguez tão acentuado que parecia não compreender
a
s ordens dadas, restando dúvida razoável sobre a presença de dolo específico na conduta.

5. O princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
impõem a absolvição quando ausentes elementos seguros que atestem a vontade deliberada do agente em desobedecer à ordem legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido
para absolver o apelante do crime de desobediência.

Tese de julgamento:

1.
A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode fundar-se em conjunto probatório composto por auto de constatação etílica e prova testemunhal idônea. 2. A ausência
de dolo específico afasta a configuração do crime de desobediência, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306, §§ 1º e 2º, do CTB; art. 330 do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.067.295/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/05/2023,
DJe
12/05/2023.

TJMT – N.U 1000352-92.2022.8.11.0096, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

TJMT – N.U 1001514-96.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025.

TJMT – N.U 1014620-85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gustavo Ferreira Bortolozzo nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo qual objetiva a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o conden
á-lo
pelos crimes previstos no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões, a defesa aduz que o conjunto probatório não permite o juízo condenatório, porquanto inexiste no feito exame de sangue, teste do bafômetro ou, ainda, provas que demonstrem, de forma inequívoca, os sinais dessa alteração. Outrossim, quanto ao crime de desobediência, sustenta a ausência de dolo específico na conduta do agente, destacando que a desobediência penal não se confunde com a mera hesitação ou temor do abordado em situação de estresse. Nesses termos, pleiteia a absolvição do réu quanto a ambos os delitos descritos na denúncia (Id. 319628900).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 319628907), pugnando pelo desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procuradora de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 327970358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia (Id. 319627535) acerca dos fatos:

(...) FATO 1:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial, que no dia 11 de março de 2023, por voltar das 21h30min, em via pública - cidade de Lambari D`Oeste/MT, o denunciado GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO, com consciência e vontade, conduziu o veículo GM/S10 executive 4x4, cor preta, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conforme faz prova o auto de constatação de embriaguez ao Num. 126863345 - Pág. 1/2.

FATO 2:

Nas mesmas condições de tempo e local do fato 1, o denunciado GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem de parada emitida por funcionário público, inclusive negando-se a desembarcar do veículo, sendo que foram necessárias insistentes ordens da autoridade policial para que conseguissem realizar os atos.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, durante a operação saturação na cidade de Lambari D’Oeste/MT, os policiais avistaram o denunciado fazendo manobras perigosas na via.

Ao tentar abordá-lo o denunciado desobedeceu à ordem de parada, negando até mesmo de sair do veículo.

Após lograrem êxito em realizar a abordagem foi possível constatar que o denunciado apresentava estar em estado avançado de embriaguez, pois não falava frases conexas, desorientação ao andar, odor etílico e olhos avermelhados.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, termo de apreensão e termo de declarações das testemunhas, os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO o delito previsto no art. 306 CTB e art.330 do CP, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP) (...).

Sobreveio sentença em que o juízo
d
e primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes previstos no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Passo à análise das teses defensivas.

1 -
DA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TR
Â
NSITO

B
RASILEIRO
:

Alega
,
a defesa
,
que por não ter sido realizado exame clínico de constatação de alcoolemia, o apelante não poderia ser condenado apenas em razão do laudo de constatação e dep
oimento das
testemunhas
policiais.

Não assiste razão
ao
apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306
,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
º As
condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
º
A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(grifos meus).

A
autoria e

materialidade delitivas
se encontram
exaustivamente comprovada
s

nos autos,
por

meio
do
auto de prisão em flagrante (Id. 126863343), boletim de ocorrência (Id. 126863344), auto de constatação etílica (Id. 126863345), depoimentos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, além dos demais documentos que instruem os autos.

Ressalte-se que o auto de constatação etílica (Id. 126863345) apontou que
o apelante apresentava sinais típicos de embriaguez, como dificuldade de localização e equilíbrio, fala desconexa, capacidade motora comprometida, sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes e odor etílico
.

Conforme consta da r. sentença de Id. 319628895, as testemunhas
policiais ANDRÉ
LUIZ DA SILVEIRA e DIEGO CÂMARA AQUINO DE LAVOR relataram
,
em juízo
,
que:

Em juízo (Relatório de mídias ID 183774594), o policial ANDRÉ LUIZ DA SILVEIRA relatou que, juntamente com o investigador DIEGO CÂMARA AQUINO DE LAVOR, participava de uma operação policial, que já estava sendo realizada há alguns dias nas regiões de Rio Branco, Salto do Céu e Lambari d’Oeste. Por volta das 21h ou 21h30, enquanto estavam na avenida principal de Lambari d’Oeste — cujo nome não se recordava —
depararam-se com um veículo que trafegava com som excessivamente alto. Diante disso, deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, adentrando a lateral da via, em direção a um local que o depoente acreditava ser uma oficina. O motorista do veículo, posteriormente identificado como GUSTAVO, não atendeu à ordem para desembarcar. Segundo ANDRÉ, foi necessário o uso progressivo da força, uma vez que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez: odor etílico forte, olhos vermelhos, fala desconexa e dificuldade de locomoção, sendo que, ao ser retirado do veículo, sequer conseguia caminhar em linha reta.
ANDRÉ afirmou que
o abordado estava visivelmente alterado e que, embora conseguisse permanecer de pé e se comunicar, a embriaguez era bastante evidente.
Informou ainda que havia familiares do suspeito no local e, apesar de algum tumulto, a equipe conseguiu contornar a situação e conduzi-lo à delegacia.
Questionado sobre a desobediência à ordem de parada, o policial esclareceu que, em razão do grau de embriaguez, o réu aparentava sequer compreender a situação.
A viatura policial utilizada na abordagem não era caracterizada, mas possuía sinais luminosos e sonoros, os quais foram acionados durante a tentativa de abordagem. Os policiais estavam devidamente uniformizados e utilizaram sirene e giroflex. Ainda assim, GUSTAVO permaneceu dentro do veículo, com o som ligado, sendo necessário que o próprio ANDRÉ desligasse a camionete com o réu ainda sentado ao volante. Após insistência, o réu continuou se recusando a desembarcar, sendo então retirado do interior do automóvel pelos agentes.
O depoente ressaltou que o réu não apresentou resistência física ativa, mas se recusava de forma passiva a cumprir a ordem de descer do veículo.
Quanto à operação policial, informou que ela ocorreu logo após uma situação que envolveu o delegado da região, embora não tenha dado maiores detalhes sobre isso. ANDRÉ também declarou que a abordagem se deu porque o veículo chamou atenção ao sair de forma abrupta de uma área lateral da avenida, com som alto. Não soube dizer se o local era uma oficina, pois não conhecia bem a região, embora já tivesse trabalhado anteriormente por lá. Ressaltou que o veículo utilizado pela equipe policial não possui adesivação, mas conta com sinais sonoros e luminosos, que foram utilizados para ordenar a parada.
Acerca do teste de alcoolemia, informou que não foi realizado o exame com bafômetro, mas sim um auto de constatação no local, com base em sinais visíveis de embriaguez. Todos os policiais presentes constataram forte odor etílico proveniente do condutor.
Não soube informar se havia latas ou garrafas de bebida alcoólica no interior do veículo, pois não se recordava desse detalhe.

Em juízo (Relatório de mídias ID 183774594), o policial DIÊGO CÂMARA AQUINO DE LAVÔR relatou que, no dia do fato, estava participando de uma operação na região de Lambari d’Oeste, quando, na avenida principal da cidade
, ouviu o som característico de pneus cantando, como se alguém estivesse realizando manobras perigosas com um veículo. Ao retornar para verificar, visualizou uma pessoa em uma caminhonete preta, realizando manobras arriscadas, dando ré e novamente cantando pneus. Diante disso, efetuaram a abordagem e constataram que o condutor, identificado como GUSTAVO, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Segundo relatou, tentaram verbalizar com o suspeito diversas vezes para que descesse da caminhonete, mas ele apenas olhava, demonstrando estar confuso, aparentemente sem entender o que estava acontecendo.
Depois, passou a se comportar de forma arrogante e alterada, permanecendo em visível estado de embriaguez.
Indagado sobre os sinais que presenciou, afirmou que GUSTAVO apresentava olhos vermelhos, fala alterada, comportamento nervoso e desorientado.
Mencionou que a situação se tornou mais tensa após a chegada de pessoas conhecidas do suspeito ao local. Quanto à viatura utilizada, esclareceu que estavam em veículo caracterizado, com sinais luminosos e sonoros ligados no momento da abordagem, embora não se recordasse do modelo exato da viatura utilizada naquela data. Explicou que estavam na região devido a uma operação policial, possivelmente posterior ao episódio em que o delegado Dr. Marcelo foi baleado, e acredita que permaneceram cinco dias na região em operação contra o tráfico de drogas e organização criminosa, especificamente contra o CV/PCC.
Informou que não foi utilizado etilômetro (bafômetro) para a constatação da embriaguez, pois a confirmação se deu por meio de sinais visuais evidentes, como odor etílico, fala desconexa e dificuldade de coordenação motora.
Relatou que o local da abordagem foi em frente a um bar, com grande aglomeração de pessoas consumindo bebida alcoólica, e acredita que o suspeito estava ali há bastante tempo. Por fim, afirmou que não se recordava com precisão se o vidro da caminhonete estava aberto ou fechado, nem se estava chovendo no exato momento da abordagem, embora lembrasse que o tempo estava instável, com possibilidade de garoa. Também confirmou que não foi realizado exame de sangue.
(grifos meus).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados
pelos Policiais Militares
em amb
as as fases da persecução penal
estão condizentes com a

conclusão
registrada no

Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora
, assinado por ambos os agentes estatais
,
consolidam a condenação do apelante
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306
,
§, II
do CTB) e fulminam a tese
absolutória
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez

(
AgRg
no
AREsp
n.
2.067.295/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgad
o em 9/5/2023,
DJe
de 12/5/2023
)
(grifos meus)
.

Em caso
semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento
:

1.
A condenação por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) pode ser
fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimento testemunhal idôneo
.

(N.U 1000352-92.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, descabido o pleito absolutório.

2 - DA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR
FALTA DE PROVAS QUANTO AO
DOLO
DE DESOBEDIÊNCIA

Quanto ao crime de desobediência, previsto no
art. 330 do Código Penal, alega
,
o apelante
,
que não houve o necessário dolo específico de desobedecer à ordem legal emanada de funcionário público.

Assiste razão ao apelante, merecendo reforma a r. sentença.

Conforme já narrado no tópico anterior os policiais
ANDRÉ LUIZ DA SILVEIRA e DIEGO CÂMARA AQUINO DE LAVOR,
testemunhas oculares dos fatos, relataram que
o apelante estava muito embriagado e parecia
não entender as ordens dadas pelos policiais
.

O policial ANDRÉ LUIZ DA SILVEIRA relatou em juízo que:

(...) o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez: odor etílico forte, olhos vermelhos, fala desconexa e dificuldade de locomoção, sendo que, ao ser retirado do veículo, sequer conseguia caminhar em linha reta. (...) o abordado estava visivelmente alterado e que, embora conseguisse permanecer de pé e se comunicar, a embriaguez era bastante evidente. (...) Questionado sobre a desobediência à ordem de parada, o policial esclareceu que, em razão do grau de embriaguez, o réu aparentava sequer compreender a situação (...).

No mesmo sentido as declarações judiciais do policial DIEGO CÂMARA AQUINO DE LAVOR:

(...) o condutor, identificado como GUSTAVO, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Segundo relatou, tentaram verbalizar com o suspeito diversas vezes para que descesse da caminhonete, mas ele apenas olhava, demonstrando estar confuso, aparentemente sem entender o que estava acontecendo (....). Indagado sobre os sinais que presenciou, afirmou que GUSTAVO apresentava olhos vermelhos, fala alterada, comportamento nervoso e desorientado (...).
(grifos meus).

Como se extrai dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais
o apelante
estava confuso, desorientado, aparentemente sem entender o que estava acontecendo,
sequer compreendia a situação,

o que
evidencia

fundada
dúvida quanto à existência do dolo necessário à configuração do delito
.

Não se pode esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...).

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...). Meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória (in Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição em relação a uma vítima se impõe em razão das contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas, da inexistência de imagens que comprovem a agressão e da ausência de laudo pericial conclusivo que vincule a lesão ao réu, o que gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A desclassificação da conduta relativa a outra vítima é cabível porque as imagens de segurança demonstram que o impacto físico decorreu de ação involuntária do apelante ao tentar retirar o celular das mãos da ofendida, não se evidenciando dolo em lesionar.

A pena foi redimensionada em razão da desclassificação, sendo fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em razão da natureza culposa do delito e das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A absolvição é medida que se impõe quando a prova dos autos revela contradições relevantes e ausência de elementos seguros que comprovem a autoria da infração penal.
2. A conduta deve ser desclassificada para a forma culposa quando ausente o dolo na ação do agente.” (N.U 1014620-85.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/
2025
) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não se verifica nos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ela operar em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM POLICIAL PARA POSICIONAMENTO EM BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que absolveu o apelado pela prática do delito de desobediência, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. A configuração do crime de desobediência exige a comprovação do dolo específico, ou seja, a vontade deliberada e consciente de descumprir ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções.

2. O policial militar que participou da abordagem confirmou que o apelado foi encontrado dormindo em seu quarto e, ao receber ordem para colocar as mãos na cabeça e ser revistado, não o fez de imediato, sendo necessário o uso de força moderada para contenção.

3. Durante o interrogatório judicial, o apelado alegou que não conseguiu atender à ordem em virtude de limitação física decorrente de lesão no braço, versão que se mostrou coerente com os demais elementos dos autos, incluindo constatações visuais de hematomas no momento da audiência.

4. A ausência de provas robustas e inequívocas quanto ao dolo necessário inviabiliza a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de desobediência (art. 330 do CP) exige prova inequívoca do dolo específico, consistente na vontade consciente e deliberada de descumprir ordem legal de funcionário público.

2. A existência de limitação física justificada e comprovada afasta o dolo necessário e inviabiliza a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 330 e 107; CPP,
arts
. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2024; TJMG,
Ap
10000190949982000, Rel. Des. Armando Freire, j. 04.12.2020.

(N.U 1001514-96.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE
11/07/2025
)
(grifos meus).

Assim, diante da fragilidade probatória, não se pode afirmar com segurança que o acusado tenha, de forma consciente e voluntária, desobedecido a ordem legal de autoridade pública, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

Gustavo Ferreira Bortolozzo
,
PARA ABSOLVÊ-
LO
DO
CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL,
nos termos do
art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, mantendo-se a condenação pelo crime
previsto no art. 306 da Lei. 9.503/97
, bem como os
demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025